Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TCDF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ART 124 DO CPC. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Guilherme Torquato de Figueiredo Valente, o qual foi provido com amparo no julgamento do RE 560.900-RG, da sistemática da repercussão geral (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, que fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (eDOC 99, p. 4). 



    2. Na hipótese, o provimento do apelo extremo se deu pelo fato de que o processo ao qual responde o mencionado Recorrente, aprovado dentro do número de vagas do Concurso Público para Auditor do TCDF, não havia transitado em julgado, bem como a informação constante da Reclamação 48610 e nos autos dos presentes autos de que, em momento posterior, ele teria sido absolvido por atipicidade da conduta com o enfrentamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça em 05.10.2021. 



    3. A situação específica do Requerente, ora Agravante, o qual foi aprovado fora do número de vagas do referido certame, já foi analisada por esta Suprema Corte nos autos do RE 999.734-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018, ocasião em que foi negado provimento ao seu recurso, com base na Súmula 279 do STF, uma vez que a alegada desistência dos candidatos melhores classificados, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, cuja decisão transitou em julgado em 03.10.2018.



    4. Pedido indeferido por ausência de interesse jurídico para intervir no processo.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.